Tribunal: STF
Processo: AC 1708
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Questão de ordem. Medida cautelar. Referendo da Turma. Inconstitucionalidade do art. 3º, I, da Lei 8.200/91, revigorada pela Lei 8.682/93 (imposto de renda das pessoas jurídicas e correção monetária de suas demonstrações financeiras). Matéria pendente de julgamento no Plenário e com repercussão geral reconhecida. Presença de periculum in mora e de fumus boni juris. Precedentes de ambas a Turmas do Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar referendada.